Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714839-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Saúde Sim Ltda Silvana de Varella Dellape Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 34123316, ao ora embargada (Silvana de Varella Dellape) noticia o descumprimento de ordem judicial e requer a retirada de pauta dos embargos de declaração interpostos pelas partes para que seja determinado o cumprimento da sentença que julgou o pedido procedente e, em relação ao fornecimento do tratamento médico pretendido, foi mantida pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 32927153). Silvana de Varella Dellape ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo formulado requerimento de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da sociedade empresária Saúde Sim Ltda, com o propósito de compeli-la a custear tratamento de quimioterapia no Instituto de Câncer de Brasília ou em outra clínica credenciada, por ter sido diagnosticada com câncer de mama, com metástases. O requerimento tendo de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, tendo havido a expedição de determinação à ré para que promovesse os meios necessários para o tratamento pretendido (Id. 30264435). A sentença que determinou a dispensação dos meios necessários ao tratamento médico em referência foi mantida pela Egrégia Segunda Turma Cível (Id. 32902367). Ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra o aludido acórdão. Os aludidos recursos foram incluídos na pauta de julgamento virtual referente ao período de 6 a 13 de abril do corrente ano. A demandante sustenta em seu requerimento, em síntese, que o plano de saúde demandado comunicou a interrupção das atividades em determinadas unidades de atendimento. Acrescenta que a continuidade do seu tratamento quimioterápico será afetada pela medida referida. Assim, ressalta que não recebeu resposta a respeito do local onde passará a ser fornecido o tratamento médico a que está submetida. Requer, portanto, que a sociedade empresária Saúde Sim Ltda seja intimada pessoalmente para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assegure o prosseguimento do tratamento quimioterápico em questão e forneça as respectivas informações necessárias a respeito do local de atendimento, bem como a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 34123316 noticia que a demandada está a descumprir o acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível ao não fornecer e custear o tratamento quimioterápico indicado à demandante. Convém destacar que o tratamento em questão fora determinado por meio de decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pela demandante. A aludida decisão foi confirmada por sentença, tendo sido o aludido provimento jurisdicional mantido, quanto ao ponto, pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão a ordem judicial em questão, confirmada em duas instâncias deste Egrégio Tribunal de Justiça, está a produzir efeitos e deve ser integralmente cumprida pelo plano de saúde demandado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela demandante para determinar a intimação pessoal da demandada (sociedade empresária Saúde Sim Ltda), com urgência, para que assegure o prosseguimento do tratamento quimioterápico em questão e, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça diretamente à demandante (Silvana de Varella Dellape), com a respectiva comprovação nestes autos, as informações necessárias ao prosseguimento do tratamento quimioterápico referido, com destaque para a indicação precisa do local e do horário da prestação do serviço, devendo ser respeitado o cronograma previamente fixado pelos profissionais de saúde em relação à periodicidade do atendimento. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). A zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, expedirá o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator